Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou de adolescente. Ato obsceno. Provas. Excludente de culpabilidade. Embriaguez por álcool e substância de efeitos análogos ao álcool.
1 - Se o réu, ao masturbar-se em local exposto ao público (garagem da sua residência com o portão da aberto), dirigiu sua ação a menores de 14 anos e a pessoas indeterminadas – pelo menos duas crianças e a mãe de uma delas presenciaram o ato -, ofendendo a dignidade sexual de crianças e adolescente e o pudor da coletividade, deve ser condenado pelos crimes de satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP) e ato obsceno (art. 233 do CP).
2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez por álcool e substância de efeitos análogos ao álcool não exclui a culpabilidade.
3 - Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena - se, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (CP, art. 28, § 1o) - ou reduz a pena, se a incapacidade não era plena (§ 2o).
4 - Apelação não provida.